Tribunal: STF
Processo: ARE 1262281
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso em que se discute a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento/tratamento à luz do direito social à saúde (arts. 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal).
    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 566.471-RG, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. O tema ficou assim ementado (Tema 006):
    “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.”
    É certo que a ementa parece restringir a discussão ao dever do Estado de custear medicamento de alto custo. No entanto, a questão constitucional submetida ao STF é mais ampla. No processo paradigma, também está em discussão a existência de limites à entrega de tratamentos médicos não incorporados pelo SUS.
    Em reforço, observe-se que os votos proferidos no RE 566.471-RG, nas sessões de 15.09.2016 e 28.09.2016, confirmam que a questão constitucional em debate não se limitou ao fornecimento de medicamento de alto custo, mas recaiu sobre a própria extensão do dever do Estado de saúde relacionado à entrega de remédio/tratamento.
    Diante do exposto, com base nos arts. 1.036 do CPC e 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator